Tribunal: STJ
Processo: 5017589-28.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957986 - SC(2025/0208760-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GRANIPEDRAS GRANITOS E PEDRAS TONY LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANDREI DE NOVAIS - SC017597
EDUARDO BRUNS LENZ - SC064198
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E
. AGRAVO INTERNO NO
TRIBUTÁRIO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
ART. 259
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5473cb8a-1e89-4eef-af89-7185d384088a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957986 - SC(2025/0208760-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GRANIPEDRAS GRANITOS E PEDRAS TONY LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO ANDREI DE NOVAIS - SC017597
EDUARDO BRUNS LENZ - SC064198
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E
. AGRAVO INTERNO NO
TRIBUTÁRIO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
ART. 259
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRANIPEDRAS GRANITOS E
PEDRAS TONY LTDA contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, pelo qual, por unanimidade, não se conheceu de agravo em recurso especial,
conforme atesta a ementa a seguir transcrita (fls.159-160):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA
DEIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
1. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame deprovas
para a análise da suficiência da garantia em embargos à execução fiscal, e na
Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
2. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, limitou- se
a alegar, de forma genérica, que não seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório, sem demonstrar, de maneira concreta, como as questões
Documento eletrônico VDA54995187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:02
Código de Controle do Documento: 2f3aa65b-fbd6-4e0c-b821-0783c488509d

suscitadas no recurso especial poderiam ser analisadas sem incursão no campo
probatório, conforme exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7do STJ.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, a agravante não apresentou
precedentes contemporâneos e análogos que demonstrassem a divergência
jurisprudencial ou a inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão agravada,
deixando de comprovar a incorreção do decisum.
4. A ausência de impugnação específica e concreta a todos os fundamentos
da decisão agravada configura violação do princípio da dialeticidade recursal,
atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ
5. Agravo em recurso especial não conhecido.

Nas razões do presente recurso (fls. 170-176), a agravante defende a reforma
da referida decisão, argumentando que os óbices aplicados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o seu recurso especial (Súmulas n. 7 e 83 do STJ) foram satisfatoriamente
impugnados no agravo em recurso especial.
Apesar de devidamente intimada, a FAZENDA NACIONAL não apresentou
contrarrazões (fls. 178, 183 e 187).
É o relatório.

VOTO
De início, ressalto que, conforme a regra prevista no
do RISTJ, não é
art. 259
cabível interpor agravo interno contra provimento judicial oriundo de Órgão Colegiado
desta Corte Superior de Justiça.
Nesse sentido:

[...]
1. O Agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente
cabe Agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.953.545/RJ,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

[...]
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A teor do caput do
do
e do
do RISTJ, é
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
Documento eletrônico VDA54995187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:02
Código de Controle do Documento: 2f3aa65b-fbd6-4e0c-b821-0783c488509d

3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.221.433/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54995187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:02
Código de Controle do Documento: 2f3aa65b-fbd6-4e0c-b821-0783c488509d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.986 / SC
Número Registro: 2025/0208760-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049008020244047200 50175892820244040000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRANIPEDRAS GRANITOS E PEDRAS TONY LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANDREI DE NOVAIS - SC017597
EDUARDO BRUNS LENZ - SC064198
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRANIPEDRAS GRANITOS E PEDRAS TONY LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO ANDREI DE NOVAIS - SC017597
EDUARDO BRUNS LENZ - SC064198
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 018070e7-e0f9-4f68-a900-6de68e7ed2ad

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 018070e7-e0f9-4f68-a900-6de68e7ed2ad